Tribunal: TCU
Processo: 006.255/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6202/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Diniz Braga Neto, ex-Prefeito Municipal de Bequimão/MA (gestão 2009-2012), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício 2010, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União mediante o Convênio no 703624/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bequimão/MA e o FNDE, cujo objeto era a "aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 17/10/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, relativamente aos recursos do PNAE/2010, entre a emissão da Nota Técnica FNDE 459/2018, de 6/6/2018, e a autuação do processo no TCU, em 5/4/2022; considerando que, relativamente ao Convênio 703624/2010, o processo também ficou paralisado por mais de três anos entre a emissão do pronunciamento ministerial, de 16/7/2018, e a instauração do processo no TCU, em 5/4/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 19-22); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 006.255/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Diniz Braga Neto (XXX.925.233-XX). 1.2. Unidade: Município de Bequimão/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.